Tribunal: TCU
Processo: 017.152/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8257/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.152/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana de Moura Galvao Assafiri dos Santos (XXX.261.807-XX); Alcione da Silva Leal (XXX.751.347-XX); Alice Puente Santos Cruz (XXX.966.218-XX); Carmelia Barreto Santos (XXX.734.967-XX); Celia da Silva Leal dos Santos (XXX.418.827-XX); Katia Regina Alves da Silva (XXX.025.104-XX); Katia Sant Anna Leal (XXX.517.647-XX); Luiza Rivera de Oliveira (XXX.736.087-XX); Regina Celia Leal Varella (XXX.640.597-XX); Vivianne de Moura Galvao (XXX.469.817-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.